Tribunal: CARF
Processo: 13971.722893/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012
SÚMULA CARF No. 38.
Súmula CARF no. 38: "O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ­ IRPJ deve ser determinado com base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas, hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento pacificado na Súmula CARF no 34.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722893/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.921 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
AUTO POSTO BATISTENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012
SÚMULA CARF No. 38.
Súmula CARF no. 38: "O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com base
no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida decorrer
de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas pessoas,
hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada. Entendimento
pacificado na Súmula CARF no 34.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para i) rejeitar as preliminares suscitadas; ii)
indeferir o pedido de diligência para realização de perícia contábil; iii) manter integralmente os
lançamentos presentes nos autos, apurados pelo regime de lucro arbitrado; e, iv) reduzir o
percentual da multa qualificada de 150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN,
tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o,
inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722893/2016-88
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/REC, sessão de 21 de Setembro de 2017 (fls.
2207, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls. 886/911),
referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados pelo Fisco (autos de infração –
fls. 859 e ss), apurados pelo regime do Lucro Arbitrado, anos calendários 2011/2012,
relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada”.
No caso, a RFB iniciou procedimento de fiscalização com o objetivo de verificar a
regularidade da apuração do IRPJ e eventuais reflexos nos demais tributos administrados pela
RFB, para o período 2010-2012.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de auto de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ (fls. 859 a 880), lavrado para formalização e exigência de crédito tributário no
montante de R$ 17.143,44. 2.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 822 a 839), em
decorrência do arbitramento do lucro da empresa, que se fez necessário ante a falta de
escrituração de movimentação bancária, recalculou-se o imposto com base na receita
bruta conhecida, obtida nas DIPJs dos anos-calendário de 2011 e 20121 .
3. Apresentou-se impugnação (fls. 886 a 911), contrapondo-se, em síntese:
3.1 - O crédito concernente aos fatos geradores anteriores a 28.09.2011 teria
decaído.
3.2 - O arbitramento do lucro teria sido ilegal.
3.3 - Os valores considerados como movimentação bancária não identificada
representariam "a receita tributada do Auto Posto". Far-se-ia necessário
realização de perícia para verificar-se as transferências entre contas de mesma
titularidade.
3.4 - O Auto Posto Batistense não seria cotitular das contas bancárias da Pedra
Brasil. Os valores que depositara nessas contas diriam respeito a pagamentos
pela utilização do cheque especial dessa empresa.
3.5 - A qualificação da multa teria sido indevida.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

4. Requereu-se ainda a realização de perícia, formulando-se os quesitos das
fls.909 e 910.

Em sessão de 21 de setembro de 2017 (e-fls.2207) a DRJ julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PEDIDO DE PERÍCIA. NEGAÇÃO.
Nega-se o pedido de perícia quando os elementos coligidos nos autos são suficientes para
formação de convicção e consequente julgamento da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
O lucro será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para determinar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012 DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, decai em cinco anos, a partir do fato
gerador, o direito de constituir-se crédito tributário, desde que haja pagamento antecipado por
parte do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/10/2017 (e-fls. 2215), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/11/2017 (e-fls. 2216), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Considerações iniciais
Em que pese o fato do Fisco ter realizado um único procedimento de fiscalização,
houve a lavratura de 4 autos de infração, controlados por também quatro processos
administrativos, que foram distribuídos a este relator para elaboração de relatório e voto em face
de Recursos Voluntários interpostos pela recorrente, e que estão sendo julgados na mesma sessão
de julgamento.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

Os processos fiscais estão detalhados conforme abaixo:
Processo
Tributo
Crédito
Tributário
Período e apuração
13971-722.890/2016-44
IRPJ
R$12.985,06
01/10/2010
31/03/2011
CSLL
R$8.843,37
PIS/PASEP
R$5.568,35
COFINS
R$25.700,77
13971-722.891/2016-99
IRPJ
R$21.705,36
01/04/2011
01/12/2011
CSLL
R$16.278,99
PIS/PASEP
R$9.830,22
COFINS
R$45.370,90
13971-722.892/2016-33
IRPJ
R$14.110,67
31/01/2012
31/12/2012
CSLL
R$10.582,98
PIS/PASEP
R$6.383,15
COFINS
R$29.461,76
13971-722.893/2016-88
IRPJ
R$17.143,44
31/03/2011
31/12/2012
Total do Crédito Tributário
R$223.965,02
Diante deste fato, os relatórios e votos de todos os 4 processos possuem trechos
em comum, com as alterações que se fizerem necessárias.
Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido.
A recorrente apresenta duas questões preliminares: cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de diligencia/perícia (e-fls. 2.220) e decadência de valores lançados
relativos a fatos anteriores a 28.09.2011(e-fls. 2.223).
Entendo que todas estas alegações devem ser rejeitadas.
A realização de perícia está regulamentada no artigo 18 do Decreto 70.235/1972
(PAF):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados,
a juízo da autoridade.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Pela leitura do seu Caput pode ser verificar que cabe ao julgador analisar a
conveniência e necessidade da realização da diligências ou perícias (“A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias”).
No caso, o julgador de primeiro grau entendeu que a perícia não seria necessária
pois, conforme observou o relator do Acórdão recorrido: “O que se requereu, além de não
necessitar da apreciação de um expert, já foi objeto de análise nesse voto, o que revela a sua
prescindibilidade .”
O pedido de perícia encontra-se nas e-fls. 909 e seguintes. O teor dos quesitos,
demonstram que a recorrente em verdade deseja a realização de um novo procedimento de
Fiscalização.
O fato é que todas as questões formuladas nos três quesitos já foram respondidas
pela autoridade Fiscal.
Caberia à recorrente rebater todas as afirmações da Fiscalização que entende
incorretas ou contrárias às provas juntadas no autos. A realização de uma perícia, nos termos em
que formulada pela recorrente, serviria exclusivamente para suprir lacunas argumentativas da
defesa, tarefa que foge do escopo das atribuições da RFB e deste Conselho.
A perícia seria cabível se imprescindível ao julgamento e para responder dúvida
razoável em relação a fato ou à um documento. No presente caso, não há dúvida sobre qualquer
fato ou prova juntada nos autos que impeça o julgamento do feito. Há apenas a contrariedade da
recorrente em face do lançamento Fiscal.
Todas as questões formuladas nos quesitos poderiam ter sido respondidas pela
recorrente na sua impugnação, acaso entendesse que possui respostas diversas das obtidas pela
Fiscalização.
Portanto, rejeito esta preliminar de nulidade, e, pelos mesmos fundamentos,
rejeito o pedido de realização de perícia.
A preliminar de decadência encontra-se a partir da e-fls. 2.223.
Alega que tomou ciência do auto de infração no dia , 29/09/2016 de modo que
estariam decaídos os créditos tributários ocorridos antes de 28/09/2011.
No caso dos presentes autos, o relator do Acórdão recorrido entendeu que a
recorrente havia optado pelo Lucro Presumido no anos de 2011 e 2012. No entanto, não houve
qualquer “recolhimento do imposto (código 2089) nas datas dos vencimentos do imposto
daqueles trimestres, impeditivo da homologação prevista no referido §4o do art. 150 do CTN.”,
significando que, por via de consequência , deve-se aplicar a regra geral do inciso I do art. 173
do CTN.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

Em Recurso Voluntário (e-fls. 2.223) a recorrente apresenta um texto que foge
completamente do argumento apresentado no Acórdão recorrido, ou seja, de que não há
pagamentos realizados correspondentes aos dois trimestres de 2011, não havendo assim qualquer
recolhimento passível de homologação, sendo assim inaplicável o artigo 150 ao caso.
Sobre esta parte do voto do relator, a recorrente se manifesta em uma única linha:
Em relação a preliminar de decadência arguida, entendeu a Autoridade
Julgadora que “Nesse passo, aplicando-se a regra geral do inciso I do art. 173 do
CTN, não há falar em decadência”.
Ora, a frase “Nesse passo, aplicando-se a regra geral do inciso I do art. 173 do
CTN, não há falar em decadência”, extraída do voto do relator não é o fundamento do
argumento do relator mas apenas a conclusão.
A recorrente não rebate o argumento do relator, e repete um trecho utilizado nos
outros Recursos Voluntário também analisados nesta seção de julgamento, mas que no presente
caso são inaplicáveis.
Inclusive a frase “Nesse sentido, tendo o Recorrente encaminhado todas as
declarações e realizado todos os pagamentos..” que está no Recurso Voluntário (e-fls. 2224)
está no cerne do argumento do relator e, portanto, deveria ser rebatida pela recorrente, visto que
o Acórdão recorrido afirma que não houve recolhimentos nos primeiros trimestres de 2011.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
DO MÉRITO
No mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado parcialmente procedente.
O Recurso Voluntário apresenta contestações genéricas, que podem ser resumidas
nas seguintes afirmações:
1. Toda escrituração contábil da empresa estava regular;
2. O uso da conta corrente de Pedra Brasil representou apenas a um
empréstimo, mediante uso de limite de cheque especial, no valor de R$
50.000,00;
3. Foi utilizada a empresa BERNADETE ORSI para realizar o desconto de
títulos recebíveis junto à Crediveleiro porque a recorrente não possuía
cadastro na empresa de factoring;
4. Toda esta operação realizada com o uso de contas de terceiros é apenas
uma decorrência de graves dificuldades financeiras pelas quais a
recorrente passava no período em questão.
A Fiscalização demonstrou que a recorrente utilizou-se de conta bancária de outra
pessoa jurídica, realizando movimentações sem o devido registro na sua contabilidade. Não há
provas nos autos que possam minimamente sustentar a fraca alegação de que a utilização de
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

contas bancárias de terceiros se tratariam de empréstimos entre empresas por meio da utilização
de limite de conta, devido a uma suposta dificuldade financeira.
Aliás, a alegação de que a empresa passava por dificuldades financeiras (fato não
provado) não serviria como prova da regularidade jurídica das operações realizadas (uso de conta
corrente de outra pessoa jurídica), pois serviria apenas como uma simples justificativa moral dos
atos praticados. Ou seja, a recorrente afirma praticou estes atos porque alegadamente passava por
dificuldades financeiras, o que de nenhum modo possa significar necessariamente que a
recorrente agiu conforme a Lei.
Há que se ter em conta o grave fato constatado pela Fiscalização de que a
recorrente transmitiu declaração informando estar inativa no ano-calendário 2010, ainda que,
segundo o Fisco, “tivesse registrado movimentação financeira e escriturado livros contábeis e
fiscais”.
A Fiscalização constatou que a pessoa responsável pela recorrente possuía as
senhas das contas bancárias da empresa PEDRA BRASIL (então denominada EDSON ORSI
ME), conforme termo de depoimento Ana Claudia Orsi Arndt (e-fls. 343), a qual inclusive “não
se lembrava da motivação dos depósitos nas contas bancárias da empresa BERNADETE ORSI”.
Não é crível a alegação de que a recorrente não possuía cadastro junto à factoring
(CREDIVELEIRO), e por este exclusivo motivo, utilizou-se da empresa BERNADETE ORSI E
CIA LTDA para descontar recebíveis. Inclusive, os valores resultantes do desconto de títulos não
eram depositados nem conta corrente da BERNADETE ORSI E CIA LTDA e nem da AUTO
POSTO BATISTENSE (recorrente), mas na conta corrente uma terceira empresa, a PEDRA
BRASIL, então denominada EDSON ORSI ME.
E ainda que se admitissem estas alegações como verdadeiras, ainda sim,
permanece não refutado e não demonstrado que estas receitas tenham sido tributadas. Mas o
contrário permanece demonstrado, ou seja, todas estas receitas não foram contabilizadas pela
recorrente na sua escrita contábil, demonstrando o não oferecimento à tributação.
A presunção de omissão de receitas prevista no artigo 421 da lei 9430/1996 é
relativa, cabendo ao recorrente a prova em contrário. Portanto, não cabe à recorrente apenas
demonstrar a origem dos recursos, mas também a sua natureza, que no caso dos autos não foi
demonstrada documentalmente pela recorrente, que se limita a apenas apresentar argumentos.
Portanto, não merece reparos a decisão da Fiscalização em arbitrar o lucro, nos
termos do artigo 5302 do Decreto 3000/1999 (RIR), pois a escrituração da recorrente
sabidamente não demonstra as operações financeiras realizadas na conta corrente da PEDRA

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
2 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art.1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

BRASIL e nem os descontos de recebíveis (cheques recebidos) realizados por BERNADETE
ORSI E CIA LTDA perante a CREDILEVEIRO e depositados na conta corrente da PEDRA
BRASIL.
Melhor dizendo: analisando apenas a contabilidade da recorrente é impossível ter
conhecimento de toda a “engenharia financeira” operada entre as três empresas.
E o que a recorrente chama no seu Recurso Voluntário de “mera irregularidade
nos registros contábeis da empresa” ou “problemas de ordem contábil” na verdade se trata de
omissão na sua própria contabilidade de registros de operações realizadas na conta corrente de
terceiros, o que demonstra que a contabilidade da empresa estava irregular, claramente
“divorciada da realidade contábil da empresa”, usando aqui uma expressão cunhada pela
própria recorrente no seu Recurso Voluntário, e, portanto, imprestável para uma correta apuração
dos tributos.
Logo, como a leitura da escrituração contábil da recorrente não permite
“identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária” da empresa, o arbitramento
do Lucro é a medida mais adequada ao caso.
A recorrente ainda cita o artigo 148 do CTN3, alegando que deveria ter sido
intimada à se pronunciar sobre o arbitramento (durante o procedimento de Fiscalização), e como
isso não teria ocorrido, o arbitramento seria nulo.
A recorrente está confundindo conceitos jurídicos.
O artigo 148 do CTN trata de uma das quatro modalidades de Lançamento
previstas na Seção II, do Capítulo IV do Código tributário Nacional:
1. Há o Lançamento por declaração (art. 147);
2. O lançamento por homologação (art. 150).
3. O lançamento realizado com base o valor ou o preço de bens, direitos,
serviços ou atos jurídicos (artigo 148).
4. O lançamento realizado mediante auto de infração (aqui analisado) consta
previsto no artigo 149:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;

3 Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a
juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma
autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
No presente caso, foi arbitrado o lucro (daí porque a expressão “Lucro
Arbitrado”), que é base de cálculo do Imposto de Renda, e não “o valor ou o preço de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos”. A autoridade fiscal de modo algum arbitrou o valor do
combustível ou algum serviço prestado ou alguma mercadoria eventualmente vendida na loja de
conveniência do posto.
O artigo 148 do CTN demonstra, pelo sua simples leitura, ser inaplicável ao caso,
fato que não escapou da análise do relator do Acórdão recorrido:
“14. Não há acordar com a defesa. Antes de mais nada, o arbitramento do lucro
não foi fundamentado no art. 148 do CTN, de sorte que baldado o inconformismo
nessa direção. Como dito no Termo de Verificação Fiscal (fl. 831), ele teve por fulcro
a alínea "a" do inciso II do art. 530 do RIR, de 19991 . Os arts. 532 e 536 do RIR, de
1999, citados pelo autuante, tratam de particularidades da apuração da base de
cálculo.”
A partir da e-fls. 2995, a recorrente inicia o tópico “Da alegação de pagamento
de despesas com cheque da Pedra Brasil”, afirmando que:
“entre as razões mantidas pela 3a Turma da DRJ/REC que balizam as
indicações da cotitularidade das contas bancárias da Pedra Brasil, há a indicação de
que foram realizados pagamentos de despesas da Bernardete Orsi & Cia com
cheques da Pedra Brasil, sendo que estes cheques teriam no verso o carimbo da
Bernardete Orsi & Cia.”
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

No entanto, após minuciosa leitura de todo o texto do Voto do Acórdão recorrido
não encontramos qualquer referência à pagamento de despesas de Bernardete Orsi & Cia
mediante cheques de Pedra Brasil, indicando que este trecho pode pertencer à alguma peça de
outro processo administrativo ou judicial.
Da multa de Ofício Qualificada de 150%
Insurge-se também a recorrente contra a qualificação de multa de ofício para
150%, argumentando que “ainda que caracterizada a omissão de receita – o que traz-se a título
argumentativo – tal fato por si só não faz com que se caracterize, ou se presuma, a conduta
dolosa do contribuinte, sendo estritamente necessária a comprovação do interesse em realizar um
ato lesivo em face da fiscalização.”
De fato, este CARF possui entendimento pacificado neste sentido, por meio de
sua súmula 25 (vinculante) abaixo transcrita:
Súmula CARF no 25.
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. (Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A referida Lei n° 4.502/64 descreve assim as hipóteses:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No entanto, entendo incabível a aplicação da súmula CARF 25 no presente caso,
pois a qualificação da multa está justificada não apenas pela simples omissão de receita ou
rendimentos, visto que autoridade fiscal (e-fls. 836) justificou de modo suficiente a ocorrência
das hipóteses qualificadoras, motivo pelo qual transcrevo o trecho do termo de verificação fiscal
como minhas razões de decidir:
80. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos
legais em comento, verifica-se que a omissão de receitas detectada pela
fiscalização se insere nas definições de sonegação e fraude.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

81. Baseada nas provas acostadas aos autos, conclui-se que houve uma
ação plenamente voluntária e consciente do uso de uma empresa interposta , a
PEDRA BRASIL (à época EDSON ORSI ME) para transferir parte importante
da movimentação financeiro bancária da fiscalizada.
82. No mesmo sentido, vislumbra-se uma ação plenamente voluntária,
consciente e contumaz de abster-se da escrituração das operações efetuadas
(dos alegados empréstimos) mas principalmente dos respectivos créditos
bancários, os quais uma vez não justificados, embasaram a capitulação legal do
lançamento feito pela autoridade fiscal.
83. Tal trama foi evidentemente ocultada, afastando-se completamente de
qualquer alegação de mero erro ou engano, e principalmente apostando na
hipótese de uma suposta inércia do Fisco, o que de fato resultou no
retardamento do conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias realmente devidas.
84. Também existem sinais evidentes de conluio entre pessoas da
mesma família. Houve a caracterização de pessoas, sócios, mandatários,
diretores, que mandaram fazer, executaram ou tiveram conhecimento de atos
ligados aos ilícitos.
85. A omissão em escriturar, apurar os tributos e deixar de declarar seu
real faturamento manteve a administração tributária completamente alheia à
realidade, atitude que indica como objetivo a redução do pagamento dos
tributos devidos.
86. Assim, por todo o acima exposto, coube à fiscalização aplicar a multa
de ofício duplicada para 150%, face à adequação do caso ao disposto no §1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, com Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Chamo também à atenção o teor da Súmula CARF no 34, que afirma que “Nos
lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas”.
No entanto, a recente alteração da legislação sobre o tema beneficia a recorrente
neste ponto.
O § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023,
com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte
redação:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada
a ação ou omissão tipificada no sarts. 71,72e73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões.(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
A penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra do percentual
de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme estabelecido pelo
novel inciso VI:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Não consta nos autos informações sobre a reincidência infracional da recorrente
no período de dois anos, “contado do ato de lançamento” , conforme estatuído pelo inciso VII
e § 1-A.
Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional4.

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

Portanto, dou parcial provimento ao recurso Voluntário nesta parte, mantendo a
qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu percentual para 100%.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante
legal do contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:
Rejeitar as preliminares suscitadas;
Indeferir o pedido de diligência para realização de perícia contábil;
manter integralmente os lançamentos presentes nos autos, apurados pelo regime
de lucro arbitrado;
Reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.921 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.722893/2016-88

Fl. 2259
DF CARF MF
Original